Tribunal: CARF
Processo: 10983.722475/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722475/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área.
No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental
oficial.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução da área de reserva legal de 161,1 hectares.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722475/2011-59
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
por contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente o lançamento.
O relatório do acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra a interessada supra foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 03 a 09, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2008, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 658.473,52, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Vovô Xande,
com área de 805,5 ha, NIRF 1.388.294-5, localizado no Município de Itajaí/SC.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas
a título de preservação permanente, reserva legal e florestas nativas existentes no
imóvel. Também não foi comprovado por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, por
esse motivo a autoridade fiscal adotou o valor com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos dos arts. 10, § 1o inciso I e 14 da Lei no
9.393/96.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, a interessada solicitou
dilação do prazo para apresentação dos documentos, no que foi atendida.
Da análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal, concluiu
que a área do imóvel é formada pela junção de áreas de outras
propriedades, por serem contíguas, resultando na área maior de
8.055.458,75 m2, ou seja, 805,5 ha, adquiridas em 25/02/1999. O Laudo
Técnico informa que a área de preservação permanente corresponde a
95,0 ha; a área ocupada com benfeitorias 10,0 ha; a área coberta de
floresta nativa 243,0 ha. Constam averbações das áreas de reserva legal
nas matrículas do imóvel, não inferior a 20% da área da propriedade,
porém a contribuinte não apresentou o ADA do exercício de 2008, Laudo
de Avaliação.
Com relação ao VTN foram utilizadas as informações sobre preços de
terras, constantes do SIPT da RFB, apurados pela Secretaria de Estado de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa, utilizando-se de
pesquisa de mercado para o tipo de terra de campo ou de reflorestamento
para o município de Itajaí/SC. O valor da terra nua para o Exercício de
2008 foi arbitrado em R$ 9.666.000,00 obtido pela multiplicação de
805,5 ha pelo valor de R$ 12.000,00/há.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 209, e seguintes, reitera as alegações de
primeira instância:
O levantamento topográfico do imóvel foi concluído com êxito, georreferenciado ao
sistema geodésico brasileiro, assinado por profissional habilitado, acompanhada da
ART, identificando todas as áreas do imóvel consideradas de utilização limitada;
Apresenta Ato Declaratório Ambiental - ADA, Laudo Técnico, confeccionado pelo
engenheiro florestal, acompanhado de ART, onde estão indicadas as áreas de
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

preservação permanente, reserva legal bem como a matrícula do imóvel com a
averbação da área de utilização limitada;
ADA de 2003 é documento hábil para o reconhecimento da isenção pleiteada pelo
produtor rural relativa ao exercício 2006, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa
no 76 de 31 de outubro de 2005;
A apresentação do ADA é feita uma única vez, salvo se houver alteração nos dados
informados na DITR, quando será apresentada uma declaração retificadora;
O VTN adotado pela fiscalização considerou as áreas do imóvel próprias de campos
e/ou de reflorestamento, incluindo nelas as áreas de preservação permanente, reserva
legal e matas nativas, as quais possuem valor mercadológico bem menor que as
passíveis de serem utilizadas nas atividades produtivas;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005, que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a caracterização de zona rural, o STF após ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado
Federal n.o 313/1983, passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto
do art. 32, do Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a
definição de zona rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 31 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo
legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas
nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal junto à matrícula do
imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural ITR e a comprovação das
referidas áreas.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei.
Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no
4.771/65, o contribuinte deveria apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo normativo, nos
termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com redação dada
pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
O ADA até pode ser substituído por documento idôneo. No caso foi solicitado à
contribuinte que apresentasse laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial
descritivo e indicação das áreas de preservação permanente e reserva legal nele existentes;
Certidão do órgão público competente no caso de existência de áreas enquadradas no art. 3o da
Lei citada; Ato Específico do órgão competente e ADA apresentado ao Ibama dentro do prazo
legal.
O ADA apresentado foi para o exercício de 2006, 2010 e 2011. A decisão de piso
assim se pronunciou:
Sobre as alegações da contribuinte a respeito dos prazos para apresentação da
declaração do Ato Declaração Ambiental é conveniente esclarecer que a partir do
exercício de 2007 as informações relativas ao ADA, devem ser apresentadas
anualmente, de acordo com a Instrução Normativa no 76, de 31 de outubro de 2005.
Assim, a apresentação do ADA a partir do exercício de 2007 passou a se dar com
periodicidade anual, no prazo de 1o de janeiro a 30/09 daquele ano, independentemente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

de entregas efetuadas em Exercícios anteriores (1997 a 2006) e/ou de ocorrência de
alterações nas características dos imóveis rurais.
Apesar de constarem nos autos Laudo de Avaliação do imóvel e Matrículas do
imóvel constando a averbação da área de reserva legal, mas os Atos Declaratórios
Ambientais apresentados não são suficientes para reconhecer a isenção das áreas de
preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas nativas pelos seguintes
motivos: 1o - O ADA de 2003 não regulariza o exercício 2007, porque a partir desse ano
as informações neste documento passaram a ser anual e em concordância com o ITR
respectivo (ADA- 2007/ITR-2007; ADA-2008/ITR-2008 e assim, consequentemente).
No que diz a área de reserva legal entendo diversamente da decisão de piso,
entendo que a averbação da matrícula é suficiente para afastar a glosa da reserva legal.
A área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei 12.651/2012, para fins de
isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei. [...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da
ARL na matrícula do imóvel. Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o,
inciso II, reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...] § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A propósito, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
No presente processo, inexiste ADA para o exercício de 2003, mas somente para
o exercício de 2008, segundo se constata das e-fls 216 e 217.
No presente caso, há comprovação da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel e/ou registro no CAR, nas e-fls. 80, e seguintes, o que é suficiente para
afastar a pretensão do sujeito passivo acerca do reconhecimento da isenção da referida área.
O Laudo pericial emitido por engenheiro agrônomo e registrado no CREA, com
anotação de responsabilidade técnica, está juntado nas e-fls. 145 e seguintes, e está datado no
período de 2011, e consta o seguinte:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

Esse conselho tem recorrentes decisões para apresentação de laudo técnico que
possa substituir o ADA, segundo a transcrição da ementa do processo n.o 10183.003579/2005-
abaixo transcrito:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA ÁREA POR MEIO DE
LAUDO TÉCNICO.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não de incidência do ITR sobre área de preservação
permanente cuja existência foi comprovada por laudo técnico.
(Acordão 9202-009.242, de 18/11/2020, Relator Mauricio Nogueira Righetti)
Segundo o voto vencedor no processo acima mencionado e proferido pela
Conselheira Rita, é interessante alguns fatos históricos da exigência do ADA:
A discussão quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins da não incidência
do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de
norma infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no
4.771/65 exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de
apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi
expedida. Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

exigida pela norma originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação
de órgão cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma - desoneração
tributária. A discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no
6.938/81. Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-
O à Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente
previu que a utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional.
Ocorre que tal previsão
não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o
referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de
dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR: Art.
17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o -A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste
artigo não poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000) § 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser
efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo
contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do
IBAMA.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 3o Para efeito de pagamento
parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará
a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o -A e 1o ,
todos do art. 17-H desta Lei.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 5o Após a
vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o condão de
condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização de
dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o
ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área de
interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular, área essa
reconhecida seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso
da ARL. É documento meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA
não é requisito para constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da
delimitação do fato gerador do ITR. É por essa razão que compartilho do entendimento
de que o ADA não tem reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de
documento informativo ou sua apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a
desconsideração de área reconhecidamente classificada como não tributada pelo
legislador
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério
da especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que o
Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência
no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para
desoneração do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção. Essa
orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN n.o 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes: AgRg no Ag
1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp
969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP. Resumo: O STJ entendeu
que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-
se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção
do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). ________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016 Documento público. Averbação e prova da Área
de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente. Natureza jurídica do registro.
Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da
Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996.
Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000. (...) II.2 Considerações relacionadas ao
questionamento à luz da legislação anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 -
Novo Código Florestal. (...) 23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo
com a vigência do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996. 24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR,
ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência. (...)
Observamos, portanto, que a não incidência do ITR sobre as áreas classificadas como de
preservação permanente não está condicionada à apresentação do ADA e sim a efetiva
comprovação da sua existência. No presente caso foi juntado laudo técnico às fls. 56/57,
por meio do qual o contribuinte comprova apenas parte da área declarada, tendo o
profissional competente atestado a existência de exatos 501,70 há
Ocorre que o laudo técnico apresentado foi registrado somente no ano de
2011, muito além do período do ano-calendário autuado de 2007. Portanto, para as áreas
de preservação permanente e florestas nativas, não há como acolher a pretensão do
contribuinte, por falta de provas próximas ao período autuado, ou do ano exigido.
Observa-se que a interessada pretende que sejam consideradas as áreas de
preservação permanente, reserva legal e florestas nativas, para justificar apresenta nos autos,
ADAs de 2006, 2010 e 2011.
Com isso, pelo conjunto fático probatório, entendo, portanto, ser devido o
acolhimento das provas carreadas aos autos para afastar a glosa somente da área de reserva legal
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722475/2011-59

de 161,há, declarado, mantendo-se- as glosas área de preservação permanente e área de floresta
nativa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do cálculo do ITR a área de reserva legal de
161,ha, mantendo-se as demais disposições do auto de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 264
DF CARF MF
Original